Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEITADA. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) necessidade de intimação pessoal de réu solto assistido pela Defensoria Pública; (ii) a nulidade de reconhecimento fotográfico que não cumpre os requisitos legais; e (iii) a existência de prova independente para demonstrar a autoria delitiva.
III – Razões de decidir:
3. De acordo com a jurisprudência, é prescindível a intimação pessoal de réu solto assistido pela Defensoria Pública, que devidamente intimada da sentença condenatória, interpõe regularmente o recurso cabível.
4. Conforme diretrizes firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, a condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal ou fotográfico do acusado realizado na fase inquisitorial, ainda que em juízo a vítima confirme ter realizado o referido reconhecimento, devendo ser observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas independentes.
5. A absolvição é medida de rigor quando não consta dos autos provas suficientes para manter o decreto condenatório. 5.1 No caso, a prova testemunhal em nada permite a segura identificação do autor do crime. 5.2 Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime - fragilizando um possível decreto condenatório - é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recurso provido.